Tribunal: CARF
Processo: 10950.004351/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004351/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.286 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
CLEIDE BERNARDINO POLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores revisados recebidos do processo no 611-1997-661-9-0-0, que tramitou na 3a Vara do
Trabalho de Maringá/PR, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004351/2008-70
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004351/2008-70

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 108/113):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, relativo ao exercício de 2006, ano-
calendário 2005, no valor original de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
R$ 21.999,96
Multa de Mora
R$ 4.399,99
Juros de Mora (até 30/06/2008)
R$ 5.642,98
Total
R$ 32.042,93
Conforme a Descrição dos Fatos de fl. 08, o lançamento é resultado da glosa de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF indevidamente compensado
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Intimada, a contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
Tomou conhecimento da existência de uma Notificação de Lançamento lavrada
contra si, da qual não foi cientificada. Então, informa que solicitou cópia da
referida Notificação junto à Delegacia da Receita Federal em Maringá e observa
que houve a glosa integral do IRRF declarado no valor de R$ 29.962,31,
resultando em um crédito tributário constituído no valor de R$ 32.042,93.
Esclarece que ao receber seu crédito trabalhista sofreu retenção do imposto de
renda na fonte e declarou tal valor em sua Declaração de Imposto de Renda,
cumprindo seu dever legal.
Reafirma que não foi intimada para comprovar sua retenção de imposto de renda
declarada.
Informa que comprova o efetivo recolhimento do IRRF por meio do DARF
no valor de R$ 30.283,84, cuja autenticação mecânica é datada de 20/09/2005.
Explica que o recolhimento ocorreu em valor pouco superior ao declarado na
declaração de ajuste, que foi de R$ 29.962,31, possivelmente por ter sido
recolhido alguns dias após a emissão da guia de retirada, sendo acrescido de
juros da conta judicial.
Apresenta ainda a Guia de Retirada emitida pela Justiça do Trabalho para o
fim de recolhimento de tal tributo. Tal documento de arrecadação foi extraído
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004351/2008-70

dos autos do processo n° RT 611/97, que esse órgão julgador pode requisitar à 3a
Vara do Trabalho de Maringá, se julgar necessário.
Entende que o lançamento ocorreu porque aparentemente não houve informação
a respeito do IRRF pela fonte pagadora através da DIRF - Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte.
Por fim, pede:
“À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do
lançamento, requer seja suspenso o débito decorrente da Notificação de
Lançamento em impugnação, até o julgamento da presente impugnação, e, ainda:
- seja julgado improcedente e cancelado o lançamento tributário ora impugnado;
- seja considerado o Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
29.962,31, conforme declarado no ajuste anual, pois está comprovado seu
recolhimento aos cofres públicos;
- se julgado necessário, seja intimada a apresentar qualquer outro elemento de
prova em direito admitido;
Que seja reconhecido o direito da contribuinte, conforme já exposto
anteriormente, e, paga a restituição apurada na Declaração de Imposto de Renda
apresentada pela notificada, no valor de R$ 7.962,35.
- após consideração dos pedidos anteriores:
Que seja reconhecido o direito da contribuinte, conforme já exposto
anteriormente, e, paga a restituição apurada na Declaração de Imposto de Renda
apresentada pela notificada, no valor de R$ 7.962,35.”
Em 27/07/2010 os autos foram baixados em diligência para que a autoridade
lançadora se manifestasse a respeito da intimação para comprovação do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF.
O edital de intimação foi juntado às fls. 38, juntamente com a consulta de postagem do
AR 772768162 que foi devolvido em 30/07/2008 com a descrição “ausente”.
Em 19/04/2012, a contribuinte foi intimada a apresentar seus documentos referentes à
ação trabalhista movida contra o Banco Bradesco.
Após a análise da documentação apresentada a fiscalização entendeu que:
“Considerando-se as informações obtidas em sistemas da RFB e os documentos
apresentados, que comprovam as alegações da contribuinte relativas à retenção e
respectivo recolhimento de IRRF, são refeitos os cálculos relativos ao IRPF do
Exercício 2006, ano-calendário 2005, levando-se em consideração os
honorários advocatícios cujo pagamento foi comprovado através de recibo
anexado à fl. 84, sendo que tais honorários e o IRRF foram calculados
proporcionalmente , de acordo com a natureza das verbas recebidas.”
Assim, o lançamento foi revisto e seu valor, conforme cálculos de fl.91, passou a ser
de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
R$ 1.853,38
Multa de Mora
R$ 370,68
Total sem juros
R$ 2.224,06
Intimada da revisão do lançamento, a contribuinte manifestou-se alegando que:
Tendo em vista a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do Ato Declaratório n° 1, de
27 de março de 2009, reconhece a incorreção do entendimento da Receita
Federal quanto à tributação de tais rendimentos, ao assim estabelecer:
"DECLARA que fica autorizada a dispensa de interposição de recursos e
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004351/2008-70

relevante: nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no
cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser lavadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo
o cálculo ser mensal e não global".
Conforme pacífico entendimento dos tribunais superiores, alega que a tributação
do montante recebido pela reclamante, na tabela e alíquota vigentes no ato do
recebimento oneram demasiadamente e indevidamente a contribuinte.
Afirma que não pode o contribuinte ser penalizado com uma tributação superior
à que estaria sujeito se o empregador houvesse cumprido com seu dever e pago
os rendimentos mensalmente, em sua época própria.
Pede a revisão do presente crédito tributário e transcreve a pergunta 232 do
Perguntas e Respostas do site da Receita Federal e cita decisão da DRJ de Juiz de
Fora, além de solução de consulta de 09/08/2010 da Receita Federal.
Assim, requer que seja revisto de ofício o lançamento, aplicando-se ao
rendimento recebido as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, de forma que não acarrete onerosidade excessiva e
indevida ao requerente.
Contesta a tributação dos juros citando julgados do STJ e do CARF e conclui
que tal indenização deve ser excluída da base de cálculo do imposto de renda por
não enquadrar-se no conceito Constitucional de renda, isso porque os juros não
geram acréscimo patrimonial ao requerente.
Por fim pede:
“À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
lançamento, requer seja suspenso o débito decorrente da Notificação de
Lançamento em impugnação, até o julgamento da presente impugnação,
e, ainda:
- seja julgado improcedente e cancelado o lançamento tributário ora
impugnado;
- seja considerado efetuado o cálculo do Imposto de Renda considerando-
se as tabelas de incidência mensais vigentes à época em que os
rendimentos eram devidos à reclamante;
- sejam excluídos da base de cálculo do Imposto de Renda, os juros
moratórios, pois possuem natureza indenizatória, não sujeitos à incidência
do tributo;
- após consideração dos pedidos anteriores:
Que seja reconhecido o direito da contribuinte, conforme já exposto
anteriormente, e, paga a restituição apurada na Declaração de Imposto de
Renda apresentada pela notificada, no valor de R$ 7.962,35.”
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004351/2008-70

Cientificada da decisão, em 03/08/2012 (fls. 116), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 28/08/2012, recurso voluntário (fls. 117/125), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos por ela recebidos acumuladamente, alegando, em apertada síntese, que
deverão ser aplicadas as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos
recebidos, bem como deverá ser afastada a incidência tributária sobre os juros moratórios
aplicados na conta de liquidação judicial, por não se enquadrar no conceito de renda. Cita
jurisprudência administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao final, a reforma da decisão
recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado e a restituição do imposto de renda a
que faz jus.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
trabalhista – da tributação dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 2.224,06, constatada em sede de revisão da
DAA/2006 apresentada, cuja tributação revisada incidiu sobre os juros moratórios aplicados
na conta de liquidação judicial e foi realizada pelo regime de caixa, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
remanescente apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do lançamento revisado traçados na decisão recorrida (fls. 112/113):
Em relação às verbas recebidas na ação trabalhista, ainda que decorrentes da relação de
trabalho em período anterior ao recebimento, deve-se observar para efeito de
tributação o momento no qual os valores foram disponibilizados ao sujeito passivo,
de acordo com o art. 43 do Código Tributário Nacional, que determina ser o fato
gerador do imposto de renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, e
tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente, como no caso em questão, deve-
se obediência ao art. 56 do RIR/1999, cuja matriz legal é o art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, que dispõe:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004351/2008-70

“Art. 56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713/88, art. 12).”
Assim, na época em tela, tendo sido os rendimentos recebidos acumuladamente em
2005 e considerando que a tributação deve dar-se no momento da percepção do
rendimento (regime de caixa), e não em relação a cada um dos períodos a que o
rendimento se referir (regime de competência), tem-se como correto o lançamento
que procedeu à tributação no ano-calendário do recebimento da ação judicial,
independentemente da forma pela qual o perito judicial procedeu ao cálculo de retenção
do imposto.
Desta forma, tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente, o já transcrito art.
12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelece que o imposto “incidirá, no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária”,
contemplando o chamado “regime de caixa” para fins de apuração da base de
cálculo do IRPF, descabendo acolher o pedido para que se promova a tributação como
se os rendimentos houvessem sido auferidos “mês a mês”, pelo regime de competência.
Esclareça-se que a autoridade administrativa não tem competência para deixar de
observar a norma legal expressa, sob o argumento de ofensa de preceito constitucional
(...)
Especialmente quanto à incidência de IRPF sobre os juros decorrentes de valores
recebidos acumuladamente, percebe-se da leitura do dispositivo legal citado (art.56 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999) que o imposto incide sobre os valores recebidos, inclusive juros e
correção monetária. Não há, dessa forma, como excluí-los da tributação em face do
Princípio da Legalidade ao qual se subordina a atividade de fiscalização e julgamento.
(...)
Assim, mostra-se correto o lançamento ao considerar como tributável os juros
incidentes sobre as verbas sujeitas a tributação do imposto de renda.
Por todo o exposto, entendo que a impugnação é improcedente e o crédito em litígio
retificado merece ser mantido.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pela
Recorrente, decorreram de demanda judicial, lhe sendo restituídas as diferenças salariais
pleiteadas, ao teor da conta de liquidação acostada, apuradas no processo no 611-1997-661-9-0-0,
que tramitou na 3a Vara do Trabalho de Maringá/PR (fls. 44/46 e 50/92).
Quanto aos juros moratórios aplicados na atualização dos valores apurados na
conta de liquidação judicial, onde decorreram os rendimentos recebidos acumuladamente, tem-se
que, ancorado na decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão
geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF
– deverá ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os
rendimentos auferidos, calhando por relevante transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois
maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004351/2008-70

21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Não obstante e neste contexto, também calha na espécie a aplicação do regime de
competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.286 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004351/2008-70

progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao
teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12
da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, também recebido na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, §
2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2005, tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação trabalhista
e excluída a parcela relativa aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial,
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores revisados recebidos do processo
no 611-1997-661-9-0-0, que tramitou na 3a Vara do Trabalho de Maringá/PR, excluindo-se da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 136
DF CARF MF
Original